Tribunal: STF
Processo: ARE 1548454
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que resta inviável a cumulação tríplice dos benefícios em exame. Argumenta-se que "a Constituição Federal permite a cumulação de tão-somente dois cargos de professor; ou a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, respeitada a compatibilidade de horários, não cabendo se falar em permissão de cumulação com mais outro benefício, totalizando a indevida cumulação tríplice” (eDOC 10, p. 11).



    Aduz-se que “a interpretação sistemática correta do artigo 24 da EC nº 103/2019 não prevê, na verdade, que haja acumulação tríplice de benefícios, pois os incisos I e II, constantes do parágrafo 1º, não são cumulativos, e sim excludentes, ou seja, preveem duas situações diversas que admitem a acumulação de dois benefícios, porém são excludentes entre si, ou há possibilidade de acumulação prevista no inciso I ou há a possibilidade da acumulação prevista no inciso II. Nos dois casos a acumulação é entre dois benefícios, não há qualquer previsão legal no tocante à acumulação tríplice pretendida” (grifos do original) (eDOC 10, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por reputar que a ofensa constitucional é meramente reflexa (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos e assim asseverou (eDOC 6):



    “(...) Adoto os fundamentos da sentença como razão de decidir (art. 46 da Lei n. 9099/95): 



    Narra a parte autora que foi esposa de LUIZ FERNANDO GUIMARÃES SANTOS, médico aposentado vinculado ao Ministério da Saúde, cujo falecimento ocorreu em 25/11/2021. 



    Após o requerimento do benefício, este lhe fora negado, uma vez que a autora se recursou a realização a opção do benefício, com a renúncia das pensões por morte instituídas pelo RGPS e pelo SPPREV, regimes nos quais seu cônjuge também estava vinculado (id. 256518282 – pág. 39 e 42). 



    A negativa da parte requerida consta no id. 256518282 – pág. 26. Verifica-se que não há qualquer controvérsia acerca da qualidade de dependente da autora ou se segurado do pretenso instituidor, estando a questão afeta à possibilidade de cumulação de benefícios. 



    A despeito do previsto no art. 225 da Lei 8.112/90, ao contrário do que pretende fazer crer a União Federal, a leitura do art. 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019 não limite a pretensão autoral.



    (...)



    A possibilidade de cumulação prevista no §1° do art. 24 deve ser lida em conjunto com o caput do mesmo dispositivo. Se o cônjuge falecido da autora exercia cargos públicos vinculados a diferentes regimes próprios de previdência social, observadas as hipóteses de acumulação admitidas constitucionalmente, faz jus ao recebimento de ambas. 



    No caso, LUIZ FERNANDO era médico vinculado ao RPPS da União Federal, bem como ao SPPREV, regime previdenciário referente aos servidores do Estado de São Paulo. Assim, sem qualquer evidência de malferimento do art. 37, inciso XVI, alínea “c” da CRFB/88, possível a cumulação das pensões advindas destes vínculos. 



    E, faz-se desnecessária a renúncia à pensão advinda do Regime Geral da Previdência Social por autorização do art. 24, §4º, inciso I da CRFB/88, que admite a acumulação de benefícios de diferentes regimes de previdência. A interpretação do dispositivo é literal: para os regimes próprios, a acumulação é admitida na forma do art. 24, caput; enquanto para o RGPS e os diferentes RPPS, a acumulação é admitida pelo art. 24, §4º, inciso I da CRFB/88. 



    Em nenhum momento a Constituição Federal fala em “dois benefícios”, mas sempre em benefícios de regimes distintos (“de um regime de previdência social [...] por outro regime de previdência social”). 



    Ademais, a autora não se furta da incidência dos demais limitadores previstos na reforma da previdência, seja entre as pensões, seja com a própria aposentadoria. Porém, fato é que não existe uma limitação expressa para que tal percepção seja limitada a duas pensões por morte.



    Se a Constituição Federal não previu tal limitador, não poderia o legislador infraconstitucional fazê-lo, razão pela qual não deve prevalecer o disposto no art. 225 da Lei 8.112/90. 



    O reconhecimento destas circunstâncias, aliás, homenageia o equilíbrio atuarial e a pretensão da justiça social correlacionada com o sistema previdenciário. O cônjuge da autora, de forma regular, realizou recolhimentos simultâneos para todos os sistemas, o que legitima a pretensão de acumulação das diferentes pensões por morte. 



    Ademais, este percebia a aposentadoria de todos os regimes, não incidindo no caso concreto o decidido no Tema 921 pelo STF (ARE 848.993), uma vez que o falecido cumulava apenas dois cargos públicos, sendo o terceiro vínculo referente aos recolhimentos como contribuinte individual na iniciativa privada. 



    Adequa-se ao caso concreto o precedente trazido pela parte autora a partir de decisão do TRF5: STJ, REsp: 1944963 RN 2021/0188546-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 27/08/2021. 



    Considerando que a autora já indicou que o benefício devido pela requerida é o mais vantajoso, inclusive, em relação à sua aposentadoria, desnecessário aplicar qualquer limitador. 



    A certidão acostada aos autos, indica que o óbito ocorreu em 25/11/2021 (id. 256518282 – pág. 22). 



    Após contato inicial no mês de dezembro, em 09/02/2022, fora enviado requerimento formal para instituição do benefício (id. 256518282 – pág. 25), o que denota atendimento ao prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 219, inciso I da Lei 8.112/90. O processo administrativo tramitou sob o nº 25004.000269/2022-09. 



    Desta feita, a autora faz jus à instituição do benefício de pensão por morte civil, a ser pago pela União Federal, em razão do óbito de seu cônjuge, desde a data do óbito.



    Acrescento apenas as seguintes considerações. Ainda que o texto da emenda constitucional permitisse a dúvida interpretativa dada pelo réu, haveria necessidade de identificar critérios outros para dirimir essa dúvida. Nesse sentido, entendo que não haveria o limite de cumulação aventado pela União por razões contributivas. De fato, para a obtenção de 3 pensões, conclui-se que houve o recolhimento de contribuições previdenciárias em 3 diferentes regimes de previdência. Logo, não sendo expressa a vedação constitucional de cumulação, a questão seria decidida em favor da cumulação, sob pena de enriquecimento ilícito de um dos regimes previdenciários envolvidos, circunstância que não se admite. 



      (...)” (grifos do original)



    Observo que o entendimento adotado pelo juízo a quo converge com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao reconhecer a possibilidade de cumulação de três benefícios previdenciários, desde que provenientes de regimes diversos, como é o caso da recorrida, conforme se extrai da moldura fática delineada nos autos. Cito, em casos análogos, os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte. 3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.” (MS 39.802, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. Percepção simultânea de benefícios previdenciários provenientes de regimes diversos. Possibilidade. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.358.386-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.02.2024).



    Ademais, consoante sublinhado pelo Tribunal de origem, afigura-se inaplicável o Tema 921 da sistemática de repercussão geral, tendo em conta que a tese analisou exclusivamente a vedação de cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos de cargos públicos, ainda que providos antes da Emenda Constitucional 20/1998, não adentrando especificamente na hipótese de fatos geradores de distintos regimes previdenciários.



    Na oportunidade, a tese restou assim redigida: 



    “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.”



     Por sua vez, o acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” (ARE 848993 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017)



    No caso em exame, a compreensão adotada, que autorizou a cumulação de três pensões à vista dos diferentes regimes previdenciários aplicáveis e, por consequência, distintas fontes de custeio, não vulnerou a sistemática constitucional previdenciária. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente